Tribunal: TJMT
Processo: 1047387-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047387-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), R R INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES BALANCEADAS LTDA - CNPJ: 08.569.203/0001-05 (AGRAVADO), SONIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 654.290.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RODRIGUES MARTINS - CPF: 459.254.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). FATOS GERADORES ANTERIORES À EC N.º 87/2015. IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que extinguiu parcialmente a ação de execução fiscal, quanto à cobrança de ICMS-DIFAL, relativa a fatos geradores ocorridos no exercício de 2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos antes da EC n.º 87/2015 e da edição de lei complementar regulamentadora.

III. Razões de decidir

3. Os fatos geradores ocorreram em 2009, período anterior à própria previsão constitucional introduzida pela EC n.º 87/2015, o que inviabiliza a incidência do tributo, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

4. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF não legitima a cobrança de tributo em período anterior à existência de suporte constitucional, limitando-se a disciplinar a eficácia temporal da declaração de inconstitucionalidade em contexto normativo já vigente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“É indevida a cobrança de ICMS-DIFAL relativa a fatos geradores anteriores à EC nº 87/2015, por ausência de previsão constitucional e de lei complementar regulamentadora.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que julgou parcialmente extinta a ação de execução fiscal,
nos seguintes termos (ID. 339260357):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0017497-96.2015.8.11.0041 ajuizada pela parte agravante em desfavor da empresa R R INDÚSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES BALANCEADAS LTDA e dos corresponsáveis SONIA RODRIGUES DA SILVA e AUGUSTO RODRIGUES MARTINS, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 176367372 – proc. n.º 0017497-96.2015.8.11.0041):

“Vistos etc...

1 - Trata-se de
Execução Fiscal
proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso visando o recebimento dos débitos constante da CDA 20142971.

Em julgamentos recentes do STF fora declarada a inconstitucionalidade de modalidades do ICMS, entre eles o ICMS GARANTIDO, ICMS GARANTIDO INTEGRAL, ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, ICMS POR ESTIMATIVA DESCONTO, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, entre outras variáveis, todas instituídas por meio de decreto.

Uma vez que tais créditos tributários foram instituídos em desacordo com a Constituição Federal, os mesmos foram extintos pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 que assim dispõe em seu art. 3º,
in verbis:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se manifestou acerca do Tema, entendendo que a instituição de tributos por meio de norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação.

Ressalto que conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os
tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública
(
in
N.U.

1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

Nessa ordem de ideias, é patente que os créditos tributários referente a ICMS GARANTIDO, ICMS GARANTIDO INTEGRAL, ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, ICMS POR ESTIMATIVA DESCONTO, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, bem como demais variáveis, revelam-se ilegais, não restando outra alternativa a este Juízo, senão a declaração de nulidade dos débitos em execução neste feito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO -
REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVAPOR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR
- CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR -
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS
- NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1. Há de ser rejeitada a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, pois, se o ato normativo questionado pelo impetrante produz efeitos concretos e imediatos, ameaçando de lesão ou lesando direitos subjetivos, há que se admitir processualmente a utilização do mandamus pelo lesado. 2. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010. 3. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.” (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 66493/2016 - COMARCA CAPITAL RELATORA:DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO Data de Julgamento: 18-09-2017).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO -
ICMS GARANTIDO INTEGRAL
REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 -
NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários. (TJMT - N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – ICMS- DIFAL - VIA ADEQUADA - PROVAS SUFICIENTES PARA AVERIGUAÇÃO DA NATUREZA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA FATALIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO QUESTIONADO - OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS/BENS E SERVIÇOS PARA CONSUMIDORES NÃO CONTRIBINTES DE ICMS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA – MATÉRIA ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI 5469 E RE 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.093) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022 PUBLICADA EM 05 DE JANEIRO DE 2022 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO QUE DEVE SER OBSERVADO – CLÁUSULA PÉTREA – EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO QUE SÓ PODERÁ SER FEITA A PARTIR DO ANO SUBSEQUENTE (JANEIRO DE 2023) – SEGURANÇA DENEGADA NA INSTÂNCIA DE PISO – CONCESSÃO NO JUÍZO AD QUEM - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1 – Se o mandado de segurança estiver instruído com provas suficientes para averiguar a natureza da atividade empresarial desenvolvida pela impetrante e a fatalidade da incidência do imposto questionado, não há que se falar em inadequação da via eleita.2 - Segundo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5469 MC/DF e RE n. 1287019/DF (Tema 1.093),
é ilegal e inconstitucional a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de vendas de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS antes da edição de lei complementar regulamentadora da matéria.
3 - Em respeito à regra da anterioridade de exercício, que é direito fundamental inalienável do contribuinte, a tributação só poderá iniciar a partir do exercício financeiro imediatamente posterior à lei instituidora do tributo. Assim, como a Lei Complementar federal veio ao mundo jurídico apenas em 05/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL só pode ser efetivamente exigida pelo Ente Público Fazendário a partir de 1º/01/2023. 4 – Recurso Provido. Sentença reformada.(N.U 1031450-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 20/11/2023)

Portanto, demonstrada está a ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto,
declaro nulos os débitos referentes a FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO
em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino a atualização da referida CDA.

Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, resta, neste feito, apenas o débito referente à
‘24.1.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NORMAL’.

2 – Determino que o Sr. Gestor Judiciário promova a retificação do valor da causa junto ao PJe, certificando-se.

3 – Defiro o pedido da parte exequente e determino a expedição de mandado pelo Oficial de Justiça para citação da parte executada, independentemente do recolhimento de diligência.

4 - Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, a higidez da cobrança do ICMS DIFAL, nos casos de aquisições anteriores à edição da Lei Complementar n.º 190/2022, em razão da modulação dos feitos pelo STF no julgamento da ADI 5469.

Sustenta que, “da modulação dos efeitos realizados pelo Supremo Tribunal Federal, decorre que
a inconstitucionalidade somente produziria efeitos a partir de 01/01/2022, ficando ressalvados os créditos questionados nas ações em curso
”.

Com base no exposto, requer que
“seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida”
(ID. 338571361).

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, “é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual” (STJ, AgInt no REsp n.º 1.558.813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/03/2020).

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinta, em parte, a demanda executiva, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa quanto à cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL), referente a operações realizadas no exercício de 2009.

Do exame dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, em
17.04.2015
, ajuizou a ação de execução fiscal n.º 0017497-96.2015.8.11.0041
em desfavor da empresa R R INDÚSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES BALANCEADAS LTDA e dos corresponsáveis SONIA RODRIGUES DA SILVA e AUGUSTO RODRIGUES MARTINS, visando ao recebimento dos
créditos tributários referentes às seguintes infrações: “
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIO TRANSCRITA”, “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS NORMAL”, “FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO NORMAL”, “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA”
e
“FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA DE OPERAÇÃO”,
inscritos na CDA n.º 20142971
,
cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 140.998,83 (cento e quarenta mil e novecentos e noventa e oito reais e três centavos).

Recebida a inicial, em
28.05.2015
, a magistrada de primeiro grau determinou a citação da parte executada (ID. 32168832).

Na sequência, foi deferido o pedido de penhora dos valores da empresa (ID. 32168838 – 12.08.2019), todavia, sem sucesso (ID. 32168839).

O exequente, por meio da petição de
31.03.2022
, solicitou o prosseguimento do feito (ID. 81253468) e juntou a CDA atualizada (ID. 81253469), na qual incluiu um novo corresponsável (ELDEBERTO DE OLIVEIRA).

Sobreveio, então, a decisão proferida em
15.01.2025
, que julgou extinta, em parte, a demanda executória (ID. 176367372).

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 214076306).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Sobre a controvérsia, cumpre registrar que, nos termos do art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, passou-se a admitir a cobrança da diferença entre a alíquota interestadual e a interna nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, inclusive não contribuinte do imposto:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

(Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

(...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) (Produção de efeito)

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) (Produção de efeito)

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)”

Observa-se que, embora exista a previsão constitucional, a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais sobre a matéria. Em razão da ausência de regulamentação na Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) editou o Convênio ICMS n.º 93/2015, que disciplinou os procedimentos para o recolhimento do DIFAL em tais operações.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5469 MC/DF e do Recurso Extraordinário n.º 1287019/DF (Tema 1093 da repercussão geral), declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do referido convênio, por invasão de competência legislativa reservada à lei complementar:

“
O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente).
Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos,
quanto à
cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto
às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),

aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal,
para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)”.

(STF - ADI 5469 MC/DF, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

“O Tribunal, por maioria, apreciando
o tema 1.093 da repercussão geral,
deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a
invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora",
vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria,
foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais",
vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim,
o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado
para que a decisão produza efeitos,
quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às
cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal,
para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.
Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

(STF - RE 1287019/DF -

Repercussão Geral - Tema 1093 – Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Firmou-se a tese de que a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS, na forma introduzida pela EC 87/2015, exige a prévia edição de norma geral em lei complementar federal.

A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, fixando que, quanto à cláusula nona (relativa a contribuintes optantes do Simples Nacional), os efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar na ADI n.º 5.464/DF; e quanto às demais cláusulas e às legislações estaduais correlatas, a eficácia projeta-se a partir do exercício financeiro posterior (2022), ressalvadas as ações judiciais em curso.

Observa-se da CDA n.º 20142971, que a
infração n.º 24.1.9 – “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA”
, foi descrita como: “deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Diferencial de Alíquota no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, destinadas a uso, consumo e ativo permanente, provenientes de outras unidades da federação”:

Constata-se, ainda, que os fatos geradores do ICMS DIFAL ocorreram no exercício de 2009, ou seja, antes das normas utilizadas como fundamento dos lançamentos (EC n.º 87/2015, Lei Estadual n.º 10.337/2015 e Convênio ICMS n.º 93/2015), todas publicadas apenas em 2015.

Desse modo, em respeito ao princípio da irretroatividade tributária (art. 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal) e da legalidade (inciso I), as legislações editadas em 2015 não podem retroagir para embasar exigência tributária fundada em fatos geradores pretéritos.

Ressalte-se, também, que a infração foi enquadrada no art. 17, inciso XI, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, dispositivo que apenas estabelece como obrigação do contribuinte o pagamento do imposto nos prazos regulamentares, sem qualquer menção ao diferencial de alíquota ou à sua disciplina legal.

Igualmente, o art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o art. 2.º, § 5.º, inciso III, da Lei n.º 6.830/1980, exigem a indicação da origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário. A ausência desses elementos configura vício insanável, ensejando a nulidade do título executivo, nos termos do art. 203, do CTN.

Importa destacar que o reconhecimento da nulidade da cobrança em exame não afronta a modulação de efeitos fixada pelo STF, tampouco a relativiza.

Conclui-se, assim, que a exação está lastreada em norma inexistente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, e que o título executivo não explicita, de forma clara e suficiente, o dispositivo legal que fundamentaria a cobrança, comprometendo sua higidez e impedindo o prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte Estadual:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CRÉDITOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2010. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO NO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS 93/2015 ANTES DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093 DO STF. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos de ICMS GARANTIDO INTEGRAL, ICMS GARANTIDO NORMAL, ICMS GARANTIDO INTEGRAL FORMAÇÃO DE ESTOQUE, ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO e ICMS-DIFAL nas operações realizadas em 2009 e 2010, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o Estado de Mato Grosso pode cobrar o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos em 2009 e 2010, com fundamento no Convênio ICMS 93/2015 e legislações estaduais posteriores à Emenda Constitucional nº 87/2015.

III. Razões de decidir

3. O STF declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 por ausência de lei complementar regulamentadora da matéria, conforme decidido no Tema 1093 (RE 1287019 e ADI 5469).

4. A modulação dos efeitos da decisão do STF prevê a validade das cobranças apenas a partir de 2022, salvo ações ajuizadas antes do julgamento do tema.

5. No caso, os fatos geradores ocorreram em 2009 e 2010, período anterior à EC 87/2015 e à legislação estadual invocada, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

6. o crédito de ICMS-DICAL inscrito na CDA executada carece de fundamento legal específico que respalde o lançamento tributário, o que configura vício insanável, acarretando sua nulidade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a Certidão de Dívida Ativa que não apresenta fundamento legal específico referente à cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais, quando os fatos geradores ocorreram antes da Emenda Constitucional nº 87/2015, em afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I, e § 2º, VII e VIII; CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093).

(N.U 1019163-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL (FUPIS). INEXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. FATOS GERADORES ANTERIORES À EC 87/2015. COBRANÇA FUNDADA EM NORMAS INEXISTENTES À ÉPOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0017541-18.2015.8.11.0041, ajuizada com base na CDA n. 20143043, que declarou, de ofício, a inexigibilidade dos créditos tributários referentes ao ICMS Garantido Integral, ICMS DIFAL e à contribuição ao Fundo de Promoção Social (FUPIS), extinguindo a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, à luz da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança do ICMS-DIFAL, com fatos geradores entre 2007 e 2009, à luz da EC 87/2015 e do Tema 1093 do STF; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de ICMS Garantido Integral instituído por decreto estadual; e (iii) determinar se a empresa de construção civil está obrigada a recolher a contribuição ao FUPIS, considerando a natureza facultativa do regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2009 é inconstitucional, por ausência de previsão constitucional à época. A EC 87/2015 somente entrou em vigor em 2015 e não retroage para alcançar fatos pretéritos, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade tributária (CF, art. 150, III, a; CTN, art. 106).

4. A modulação de efeitos do Tema 1093 do STF (RE 1.287.019/DF) não se aplica ao presente caso, pois a cobrança é anterior à própria existência da base constitucional que autorizaria o tributo, sendo o vício de natureza originária e absoluta.

5. O ICMS Garantido Integral, instituído por meio de decreto estadual, sem respaldo em lei formal, é inconstitucional, nos termos do Tema 456 do STF (RE 598.677), que reafirma o princípio da legalidade estrita para a instituição de tributos.

6. A cobrança da contribuição ao FUPIS não é exigível da empresa executada, por tratar-se de programa de adesão facultativa e por ser inaplicável à atividade de construção civil, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 261 e Súmula 432), sendo incabível a incidência de ICMS sobre aquisições interestaduais de insumos destinados à construção.

7. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa é relativa e cede diante de prova idônea em contrário ou da ausência de suporte constitucional e legal para a cobrança, sendo legítima sua anulação pelo Judiciário, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (Lei 6.830/80, art. 3º, parágrafo único; CPC, art. 803, I).

8. A LC estadual 631/2019, ao prever a remissão de créditos fundados em normas inconstitucionais, reforça o reconhecimento pelo próprio ente federativo da invalidade de tributos instituídos em desconformidade com a Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de ICMS-DIFAL fundada em fatos geradores anteriores à EC 87/2015 é inconstitucional, por ausência de previsão constitucional e de lei complementar vigente à época.

2. O ICMS Garantido Integral, instituído por decreto estadual, é inconstitucional por afronta ao princípio da legalidade tributária.

3. A contribuição ao FUPIS possui natureza facultativa e é inaplicável às empresas de construção civil, conforme jurisprudência consolidada.

4. A Certidão de Dívida Ativa fundada em norma inconstitucional é nula, podendo sua nulidade ser reconhecida de ofício pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I e III, a; 155, § 2º, VII e VIII; CTN, arts. 106, 202 e 203; Lei 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, IV, e art. 803, I; LC Estadual/MT n. 631/2019, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), ADI 4623, RE 598.677 (Tema 456); STJ, REsp 1.135.489/AL (Tema 261), Súmula 432/STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1007482-17.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025.

(N.U 0017541-18.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste na legalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota, nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte de ICMS, diante da eficácia da Lei Estadual n.º 10.337/2015 e da instituição do Portal DIFAL pelo Convênio ICMS n.º 235/2021.

Com base no exposto,
“busca-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do CPC), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja anulada a decisão monocrática”
(ID. 347457865).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que julgou parcialmente extinta a ação de execução fiscal n.º 0017497-96.2015.8.11.004.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão singular recorrida.

Isso porque, na hipótese, não se discute a possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, com fundamento na Lei Complementar n.º 190/2022, que alterou a Lei Complementar n.º 87/1996 para regulamentar a exação, mas sim a validade da exigência do tributo referente ao exercício de 2009.

Com efeito, a cobrança de ICMS-DIFAL fundada em fatos geradores anteriores à Emenda Constitucional n.º 87/2015 é inconstitucional, por ausência de previsão constitucional e de lei complementar vigente à época, em observância os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

Nesse sentido, em situações análogas, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

Direito Tributário. Agravo interno. Icms. Diferencial de Alíquota. Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade Formal. Exceção à Modulação de Efeitos do STF. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 0014506-50.2015.8.11.0041, oriundo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, a qual manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS relativo ao Diferencial de Alíquota (DIFAL), inscrito em Certidão de Dívida Ativa, por ausência de lei complementar à época dos fatos geradores (2009). O agravante afirma a legitimidade da cobrança, com fundamento na EC n. 87.2015, na Lei Estadual n. 10.337.2015 e, posteriormente, na LC n. 190.2022, sustentando que a exigência do tributo passou a ser válida a partir da sua publicação (5.1.2022), respeitada a anterioridade nonagesimal. Os agravados apontam a inconstitucionalidade da cobrança na inexistência de lei complementar à época dos fatos, bem como a inaplicabilidade da modulação de efeitos decorrentes do julgamento do Tema 1.093 do STF ao presente caso, visto que a Ação foi ajuizada antes de 2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL referente ao exercício de 2009, com amparo na EC n. 87/2015 e na posterior LC n. 190/2022;
(ii) estabelecer se a modulação de efeitos do julgamento do Tema 1.093 do STF alcança ações judiciais ajuizadas antes de sua publicação.

III. Razões de decidir

3. A exigência do ICMS-DIFAL pressupõe edição de lei complementar, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1093, diante da necessidade de observância ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I, c/c art. 146, III).

4. A LC n. 190/2022, publicada em 5.1.2022, constitui requisito imprescindível para a legitimidade da cobrança do DIFAL, a partir dessa data, sendo vedada sua aplicação retroativa.

5. Os fatos geradores referidos na CDA ocorreram em 2009, período anterior à EC n. 87/2015 e à LC n. 190/2022, sendo inviável, portanto, a exigência do tributo, por ausência de suporte constitucional e legal à época.

6. A modulação de efeitos do STF no julgamento do Tema 1093 ressalvou expressamente as ações judiciais em curso na data da publicação da ata de julgamento (3.3.2021), o que inclui a presente Execução Fiscal, proposta em 26.3.2015.

7. A exceção à modulação visa preservar a segurança jurídica dos contribuintes que já questionavam judicialmente a cobrança fundada em norma inconstitucional, reconhecendo a nulidade de exigências baseadas no Convênio ICMS 93/2015.

8. A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade da cobrança do DIFAL em casos análogos, especialmente quando os fatos geradores ocorreram antes da edição da LC n. 190/2022.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 146, III, e 150, I; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.2.2021; ADI n. 5.469/DF; TJMT, Apelação Cível n. 1000931-16.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 3.5.2021; TJMT, N.U. 1047766-28.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26.4.2022.

(N.U 0014506-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CRÉDITOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2009. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO NO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS 93/2015 ANTES DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093 DO STF. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos de ICMS Garantido Integral e ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas entre 2007 e 2009, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o Estado de Mato Grosso pode cobrar o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2009, com fundamento no Convênio ICMS 93/2015 e legislações estaduais posteriores à Emenda Constitucional nº 87/2015.

III. Razões de decidir

3. O STF declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 por ausência de lei complementar regulamentadora da matéria, conforme decidido no Tema 1093 (RE 1287019 e ADI 5469).

4. A modulação dos efeitos da decisão do STF prevê a validade das cobranças apenas a partir de 2022, salvo ações ajuizadas antes do julgamento do tema.

5. No caso, os fatos geradores ocorreram entre 2007 e 2009, período anterior à EC 87/2015 e à legislação estadual invocada, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

6. A CDA executada carece de fundamento legal específico que respalde o lançamento tributário, o que configura vício insanável, acarretando sua nulidade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É nula a Certidão de Dívida Ativa que não apresenta fundamento legal específico referente à cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais, quando os fatos geradores ocorreram antes da Emenda Constitucional nº 87/2015, em afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I, e § 2º, VII e VIII; CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093).

(N.U 1007482-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026